Tribunal: TJMT
Processo: 1038958-81.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038958-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UESLEI TOMAZ MIRANDA - CPF: 038.632.181-75 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 756/2023. DECRETO Nº 984/2024. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), ao fundamento de ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, com alegação recursal de nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência da instrução, inversão indevida do ônus da prova e direito ao recebimento integral da verba ou, subsidiariamente, à anulação da sentença para reabertura da instrução .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para percepção integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando inexistente impedimento concreto à produção de prova relevante .

4.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração específica do prejuízo processual, o que não ocorre quando a parte não indica qual prova foi indevidamente obstada nem comprova sua relevância para o desfecho da controvérsia .

5.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional, dependendo do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, previstos na Lei Complementar nº 756/2023 e no Decreto nº 984/2024 .

6.

O direito à gratificação não decorre automaticamente da condição de servidor da educação, exigindo demonstração inequívoca do atingimento das metas estabelecidas pela regulamentação .

7.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos para percepção da verba .

8.

A ausência de documentos essenciais, como boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação ou extrato administrativo consolidado, impede a comprovação do preenchimento dos critérios exigidos .

9.

A juntada de ficha financeira desacompanhada de elementos técnicos e simulações genéricas não supre a necessidade de prova formal da avaliação funcional .

10.

A distribuição dinâmica do ônus da prova constitui medida excepcional e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção probatória, o que não se verifica quando a parte não comprova diligência para obtenção dos documentos junto à Administração .

11.

A ausência de lastro probatório mínimo impede o reconhecimento do direito pretendido, sendo inviável suprir a deficiência probatória por presunções ou inversão indevida do ônus da prova .

12.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que a comprovação dos requisitos legais é indispensável para a concessão da gratificação, sendo ônus da parte autora demonstrar o preenchimento das condições exigidas (N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/02/2026; N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11/12/2025) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta de prejuízo ou de prova relevante indevidamente obstada.

2.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige o cumprimento de critérios objetivos previstos em lei e regulamento, não sendo devida de forma automática aos servidores.

3.

Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A ausência de documentação idônea que comprove o desempenho individual e coletivo impede o reconhecimento do direito à verba.

5.

A distribuição dinâmica do ônus da prova somente se aplica em situações excepcionais, mediante demonstração de impossibilidade ou dificuldade relevante de produção da prova, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 373, I e §1º; Lei Complementar nº 756/2023, art. 60-A; Decreto nº 984/2024, art. 5º, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026; TJMT, N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma, j. 11/12/2025, DJE 16/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para sua percepção da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado - GR.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte recorrente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a devida instrução, embora a improcedência tenha se fundado na ausência de documentos que se encontram sob a posse da Administração.

No mérito, alega que preencheu os critérios legais para percepção integral da gratificação, tendo recebido valor inferior ao devido. Sustenta, ainda, a suficiência da prova mínima produzida e a indevida atribuição do ônus probatório, bem como defende a abrangência da verba a todos os profissionais da educação básica. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovida, nas quais pugna pela ratificação da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

De início, antes de se adentrar ao mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pela parte promovente, consubstanciada na alegação de cerceamento de defesa, cuja análise se mostra prejudicial ao exame do mérito.

Com efeito, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, nem, por conseguinte, nulidade do ato sentencial. A meu ver, a controvérsia foi dirimida com base no conjunto probatório regularmente constituído, tendo o juízo de origem entendido, de forma fundamentada, pela desnecessidade de dilação instrutória, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, aplicável ao microssistema dos Juizados.

Nessa toada, não se identifica situação de impedimento à produção de prova ou indeferimento arbitrário de diligência essencial. Ao revés, a parte autora teve plena oportunidade de instruir a demanda com os elementos que reputava necessários à demonstração do direito vindicado, não havendo qualquer indicação concreta de que tenha sido obstada de produzir prova relevante ou de que tenha requerido, de forma específica e fundamentada, providência instrutória imprescindível à solução da lide.

A alegação recursal, nesse ponto, assume contornos genéricos, sem a indicação precisa de qual prova teria sido indevidamente obstada, nem de que modo sua produção seria capaz de alterar o desfecho da controvérsia, circunstância que afasta o reconhecimento de prejuízo processual, requisito indispensável à decretação de nulidade.

Nesse contexto, a insurgência não revela vício procedimental, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte recorrente.

Superada tal questão, passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à verificação do alegado direito da parte autora ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 984/2024.

A gratificação em exame não possui natureza automática ou universal, configurando-se como verba de caráter eminentemente condicional, vinculada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, aferíveis mediante avaliação administrativa específica.

O art. 60-A da Lei Complementar nº 756/2023 autoriza sua implementação. Todavia, impõe-se a comprovação dos critérios estabelecidos pelo art. 5º, incisos I e II, do Decreto n.º 984/2024 para fazer jus ao recebimento da referida gratificação, veja-se:

Não basta, portanto, a condição de servidora lotada na Secretaria de Estado de Educação, visto que o direito somente se consolida com a demonstração inequívoca do cumprimento dos critérios e metas individuais e coletivos supramencionadas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo preenchimento dos requisitos regulamentares que autorizam o pagamento integral da gratificação.

Contudo, verifica-se que a autora não trouxe aos autos boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação emitido pela comissão competente, extrato administrativo consolidado ou qualquer documento idôneo que comprove o atingimento integral das metas individuais e coletivas.

As alegações relativas a afastamentos justificados e suposto impacto no cálculo da pontuação permanecem desacompanhadas de documentação específica capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a metodologia aplicada pelo erário ou eventual equívoco no processamento da verba.

A mera juntada de ficha financeira, desacompanhada de elementos correlatos, bem como de simulação desprovida de identificação individualizada, não se presta a substituir o documento administrativo formal apto a evidenciar o resultado da avaliação funcional.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do art. 373 do CPC, constitui medida excepcional e depende da demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem inicialmente incumbiria o encargo, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto não demonstrada qualquer dificuldade relevante na obtenção, pela parte autora, de documentos que retratassem sua situação funcional individual.

Oportuno acrescer que não se verifica qualquer diligência da autora no sentido de obter junto à Administração Pública o boletim oficial de avaliação ou o relatório de pontuação que embasasse sua pretensão.

Assim, ausente prova mínima do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo regulamento, não há como presumir o direito ao recebimento integral da gratificação, tampouco determinar que o ente estadual proceda à reavaliação da pontuação obtida pela parte agravada.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima consignado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO - LEI COMPLEMENTAR N.º 756/2023 – REGULAMENTAÇÃO DECRETO Nº 256/2023 - NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da gratificação de eficiência e resultado estabelecida na Lei Complementar Estadual n º 756/2023, é necessário que o servidor preencha todos os requisitos e metas estabelecidas no Decreto Nº 256/2023.

2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

3. A ausência de documentos que demonstrem os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, impede o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

(N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024, artigos 5º a 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Nesse cenário, a ausência de lastro probatório mínimo impede, por completo, o reconhecimento do direito vindicado, não sendo possível suprir tal deficiência por presunções ou por inversão indevida do encargo probatório.

Pelas razões suso expedidas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026